Tribunal: TJMT
Processo: 1026066-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026066-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDENCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROBATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, condenando a empresa ré ao pagamento de R$144.079,22, referente a contrato bancário supostamente inadimplido, com correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco autor são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e do débito cobrado, na ausência do instrumento contratual assinado e de extratos bancários que demonstrem a efetiva disponibilização do crédito; (ii) estabelecer, caso mantida a condenação, o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em ações de cobrança fundadas em contratos bancários, a ausência do instrumento contratual assinado pode ser relativizada, desde que existam outros elementos probatórios que evidenciem, de forma segura, a celebração do negócio e a disponibilização do crédito, conforme permite o parágrafo único do art. 221 do Código Civil.

4. No caso concreto, além da ausência do contrato assinado, o banco não apresentou qualquer extrato bancário que comprovasse a liberação do montante de R$115.000,00 em favor da empresa ré, havendo inclusive documento juntado pelo próprio autor com a informação “EXTRATO NÃO ENCONTRADO” para o período pesquisado.

5. A procedência da demanda com base exclusivamente em planilhas de débito e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem o lastro de um contrato assinado ou de um extrato que comprove a efetiva disponibilização do capital, contraria a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC/15.

6. O magistrado de primeiro grau, ao verificar a insuficiência probatória da petição inicial, deveria ter determinado a intimação do banco para emendá-la, nos termos do art. 321 do CPC/15 e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC/15), antes de proferir sentença de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso da empresa ré parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, prejudicado o recurso do banco autor.

Tese de julgamento: 1. A ausência do instrumento contratual assinado em ação de cobrança bancária pode ser relativizada, desde que existam outros elementos probatórios que evidenciem, de forma segura, a celebração do negócio e a disponibilização do crédito. 2. Verificada a insuficiência probatória da petição inicial quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, deve o magistrado, antes de julgar o mérito, oportunizar a emenda da inicial para apresentação dos documentos necessários, em observância ao art. 321 do CPC/15 e ao princípio da
cooperação processual
.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELANTE(S):

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1026066-88.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$144.079,22, com correção monetária pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Recorre primeiramente o banco em razões de ID. n. 334388894, insurgindo-se exclusivamente contra o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, por entender que o magistrado incorreu em erro ao determinar a incidência dos juros a partir da citação vez que, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, a mora se opera
ex re
, constituindo-se de pleno direito na data do inadimplemento, conforme dispõe o art. 397,
caput
, do CC/2002.

Assevera que, como a planilha de débito que instruiu a inicial já contemplava a atualização da dívida com os encargos moratórios até a data do ajuizamento da ação, o termo inicial para a incidência dos juros de mora judiciais deve ser a data da propositura da demanda, a fim de se evitar dupla penalidade (
bis in idem
) e, ao mesmo tempo, não beneficiar o devedor inadimplente no período entre o ajuizamento e a efetiva citação.

Por sua vez, apela a empresa ré postulando, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo recursal, alegando ser uma construtora inoperante, sem obras em andamento e sem faturamento, o que comprovaria sua hipossuficiência financeira.

No mérito, reitera a tese de ausência de comprovação da relação contratual, sustentando que a sentença se mostrou contraditória ao afirmar que a documentação acostada seria “inequívoca”.

Detalha que o próprio banco juntou aos autos o documento de ID. 334387928. que atesta textualmente “EXTRATO NÃO ENCONTRADO”, o que infirma a premissa sentencial de que a disponibilização do crédito foi demonstrada.

Aponta, ainda, que os demonstrativos financeiros iniciais (ID. 334387929) são confusos e se referem a um contrato diverso, de n. 012140100, com valor, data e parcelas distintas daquelas narradas na exordial.

Argumenta que, mesmo nos documentos unilaterais que mencionam o contrato que se funda a demanda (n. 4355325), o suposto saldo devedor apontado é de valor muito inferior ao cobrado, o que, somado à ausência do instrumento contratual assinado, evidencia a falha do autor em se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

Anota que, mesmo desafiado pela alegação defensiva de existência de negócio jurídico entre as partes, ao impugnar a contestação, o banco quedou-se silente, sem juntar o contrato e os respectivos extratos

Com tais argumentos, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais

Subsidiariamente, pugnou, para o caso de manutenção da condenação, pela reforma da sentença para que os juros de mora e a correção monetária sejam calculados, respectivamente, pela taxa SELIC e pelo IPCA, com base na Lei n. 14.905/2024.

Contrarrazões do banco no ID. n. 334388902, pelo desprovimento do apelo da ré.

Sem contrarrazões da parte da empresa requerida contra o apelo do banco requerente.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo ressai da inicial da ação, em 25/09/2020 as partes firmaram
Contrato n. 4355325
(ID. n. 236534747), atrelado à
conta bancária n. 0017394
da Agência n. 01966, por força do qual teria liberado em favor da empresa ré a importância de R$115.000,00, a ser paga em prestações mensais de R$3.068,34.

Ainda de acordo com a narrativa autoral, requerida encontra-se inadimplente com os pagamentos desde 25/03/2021, de modo as parcelas vencidas e vincendas que se venceram antecipadamente, o débito contratual tingiu o valor de R$144.079,22, objeto da presente ação de cobrança.

Após diversas tentativas frustradas de citação, a empresa ré foi finalmente localizada e citada, apresentando contestação.

Em sua defesa, arguiu, em suma, que não se recorda de ter firmado o contrato mencionado, destacando que a petição inicial é confusa e não foi instruída com o instrumento contratual devidamente assinado, o que, a seu ver, seria documento indispensável à propositura da ação.

Defendeu que os documentos unilaterais apresentados pelo banco não são suficientes para comprovar a existência da dívida, pugnando pela improcedência total da demanda.

Em impugnação, o banco rechaçou os argumentos da defesa, defendendo a validade dos documentos apresentados, como extratos e planilhas de evolução do débito, e afirmando que a jurisprudência pátria mitiga a necessidade de apresentação do contrato assinado em ações de cobrança de dívida bancária.

Na sequência, sobreveio a sentença de procedência de procedência, mantida em sede de embargos de declaração, contra a qual se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do pedido de gratuidade.

No que tange ao pedido da empresa ré para a obtenção do benefício da gratuidade, cumpre registrar que ao receber o apelo, esta relatora pontuou em decisão de ID. n. 338599397 que para a concessão do citado benefício, imprescindível que a postulante traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.

E, a partir dessa compreensão, determinou no ID. n. 338599397 a intimação da requerida KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar de forma clara a hipossuficiência declarada, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o art.99, §2o, do CPC/15.

Intimada, a empresa requerida manifestou-se no ID. n. 340008389 argumentando que por encontrar-se inoperante, ante a ausência de obras e previsão de negócios, seria impossível apresentar outros documentos, além daquele juntado aos autos, pelo que requereu a concessão do benefício do parcelamento das custas do preparo em três prestações mensais, o que foi deferido por esta relatora em decisão de ID. n. 340420368, tendo a primeira parcela, com vencimento previsto para 16/02/2026, já sido paga em 14/01/2026, consoante certidão de ID. n. 341017889.

Considerando que o pleito subsidiário de parcelamento foi atendido, fica superado este tópico da irresignação recursal.

Do mérito.

A controvérsia central do apelo da ré reside na suficiência do acervo probatório coligido pelo banco autor para demonstrar a existência do negócio jurídico que deu origem à dívida cobrada.

A apelante sustenta, em essência, que a ausência do instrumento contratual devidamente assinado, aliada à apresentação de documentos iniciais confusos, obsta o reconhecimento da obrigação.

Com efeito, é cediço na jurisprudência desta Corte que, em se tratando de ação de cobrança fundada em contrato bancário, a ausência da juntada do respectivo instrumento contratual devidamente assinado pelo devedor pode ser relativizada, desde que presentes outros elementos probatórios que, de forma segura, evidenciem a celebração do negócio e a disponibilização do crédito.

Afinal, por força da norma do parágrafo único do art. 221 do CC/2002,
“a prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal
”, como, por exemplo, extratos bancários capazes de demonstrar o creditamento do valor do empréstimo na conta do consumidor e sua posterior utilização.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO FIXO (AGRONEGÓCIO GIRO BB) - PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO – IRRELEVÂNCIA – INFERÊNCIA DA PACTUAÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E CIRCUNSTÂNCIAS – PRESCRIÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – NECESSÁRIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Por força da norma do parágrafo único do art.221 do CC2002, ainda que o instrumento escrito em que se funda a ação de cobrança não tenha sido assinado pelo tomador do empréstimo, possível o acolhimento do pedido inicial
quando as circunstâncias e os elementos probatórios permitem inferir a ultimação do empréstimo, através da disponibilização do capital e a sua utilização pelo mutuário
. [...] 6. Recurso provido em parte.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000787-11.2020.8.11.0040 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. 16/04/2025.)

Todavia, na hipótese vertente, a análise detida dos autos revela fragilidade probatória por parte da instituição financeira, que vai além da mera ausência do contrato assinado.

Ao instruir sua petição inicial, além de não trazer a cópia do instrumento contratual através do qual o negócio sob cobrança teria sido pactuado, o banco, sem mesmo a cópia sem a assinatura da ré, deixou também de apresentar qualquer documento que comprovasse, de forma inequívoca, a liberação do montante de R$115.000,00 em favor da empresa ré.

Não há nos autos um único extrato da conta corrente vinculada à operação que demonstrasse a data da contratação, o valor do crédito efetivamente disponibilizados, os encargos remuneratórios e moratórios convencionados, o número de parcelas a serem pagas, como também as datas previstas para o vencimento da primeira e da última prestação.

Pelo contrário, o que se extrai do caderno processual é um elemento que milita em desfavor da pretensão autoral. O documento de ID. n. 334387928, juntado pelo próprio banco, consiste em uma tela de seu sistema interno de pesquisa de solicitações, na qual consta, de forma expressa e inequívoca, a informação: “EXTRATO NÃO ENCONTRADO” para o período pesquisado, que abrange a data da suposta contratação.

Senão vejamos:

Nesse cenário, a procedência da demanda, com base exclusivamente em planilhas de débito e telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem o lastro de um contrato assinado ou de um extrato que comprove a efetiva disponibilização do capital, mostra-se, de fato, altamente temerária e contrária à distribuição ordinária do ônus da prova, que impõe ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Contudo, a solução para tal vício não é, de imediato, a improcedência da ação, como pretende a apelante.

Nesse viés, por força da norma do art.321 do CPC/15 e do
princípio da cooperação
(art.6o) ao qual se vinculam todos os sujeitos do processo, inclusive o juiz da causa, certo é que ao verificar que a petição inicial não foi instruída como documentos indispensáveis à propositura e regular processamento, antes de indeferir a inicial e extinguir o feito sem resolução de mérito, deveria o magistrado singular ter intimado o autor para suprir tais irregularidades.

Por essa razão, a sentença deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem a fim de que seja oportunizado ao banco apresentar documentos aptos à comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, ainda que não seja exatamente o contrato de empréstimo com a assinatura da ré, mas outros que demonstrem, de forma segura, a efetiva contratação e disponibilização do crédito.

Com a anulação da sentença, resta prejudicada a análise do mérito do apelo do banco autor, que versava unicamente sobre o termo inicial dos juros de mora, bem como das demais teses subsidiárias do recurso da ré.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação da ré
KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para que junte documentos suficientes à comprovação da relação jurídica e do crédito postulado, com o regular prosseguimento do feito. Por consequência, resta
prejudicado
o recurso de apelação do banco autor.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026